Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. MÚTUO BANCÁRIO. ANALFABETISMO. CAPACIDADE CIVIL PLENA. CONTRATAÇÃO REGULAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos declaratórios de nulidade contratual e inexigibilidade de débito, repetição do indébito e de reparação por dano moral. A sentença adotou o fundamento de que o contrato de mútuo bancário foi regular e não violou direitos de personalidade da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer a contratação de mútuo financeiro por pessoa não alfabetizada é válida quando veiculado em instrumento particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. A conduta do apelado observou os direitos básicos do consumidor consistentes na informação adequada e clara sobre o serviço prestado conforme art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O negócio jurídico atende aos planos da existência e da validade e não há fundamento jurídico para desconsiderar as obrigações firmadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. O contrato de mútuo disciplinado nos arts. 586 a 592 do Código Civil não exige formalidade específica quando o contratante for pessoa não alfabetizada. 2. A condição de pessoa analfabeta, por si só, não configura hipótese de incapacidade civil estabelecida pelos arts. 3o e 4o do Código Civil.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 166, IV, 586, 592, e 595; CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07040614020188070007, Rel. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 19.6.2019; e TJDFT, ApCiv 00056098420178070005, Rel. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 21.8.2019.